Tribunal: TJES
Processo: 0000643-12.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000643-12.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE RODRIGUES SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR 2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RETIFICAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGALIDADE DA CONTRAINDICAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu pedido de candidato eliminado na quarta etapa do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES, para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, após contraindicação em exame psicossomático por não atingir o percentil mínimo em 7 das 12 características avaliadas, com pretensão recursal de reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o exame psicossomático aplicado no concurso público para ingresso no CFO/PMES é válido, diante da exigência de previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de revisão administrativa; e (ii) estabelecer se a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do edital compromete a legalidade da eliminação do candidato contraindicado em 7 características avaliadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame psicossomático é legítimo porque encontra respaldo nos arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº 6.184/2000, que autorizam expressamente a submissão dos candidatos à avaliação psicológica para ingresso na Polícia Militar.

4. O Edital nº 03/2018 prevê de forma clara a quarta etapa do certame como exame psicossomático, de caráter eliminatório, e o Anexo III indica objetivamente as 12 características avaliadas e os parâmetros esperados.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade do exame psicotécnico em concurso público quando presentes previsão em lei formal, critérios objetivos e possibilidade de revisão administrativa, requisitos observados no caso concreto.

6. O 5º Termo de Retificação do edital flexibiliza o critério de contraindicação, ao substituir a eliminação por insuficiência em uma ou mais características pela eliminação apenas quando não alcançado o desempenho mínimo em três ou mais características.

7. A retificação editalícia não causa prejuízo ao candidato, porque ele permanece contraindicado mesmo sob a regra mais benéfica, já que não atinge o desempenho exigido em 7 características consideradas essenciais ao exercício da função policial militar.

8. Os precedentes do TJES afastam a nulidade do exame psicossomático previsto no Edital nº 03/2018 – CFO/PMES e reconhecem a legalidade da contraindicação quando presentes previsão legal, objetividade dos critérios e ausência de prejuízo decorrente da retificação editalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos.

Tese de julgamento: 1. O exame psicossomático em concurso público é válido quando possui previsão em lei formal, disciplina editalícia objetiva e possibilidade de revisão administrativa. 2. A retificação editalícia que abranda os critérios de eliminação não invalida a contraindicação do candidato que permanece abaixo do desempenho mínimo exigido. 3. É legal o ato administrativo que elimina candidato contraindicado em 7 das 12 características previstas objetivamente no edital do certame.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.184/2000, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.764.088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018; STJ, AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.10.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 024199007907, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 05.11.2019; TJES, Apelação Cível nº 0012189-41.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, publ. 19.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0013451-60.2019.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 03.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Instituto AOCP e Estado do Espírito Santo contra a sentença de id.
74791005
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, pelo Magistrado Robson Louzada Lopes, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por José Rodrigues Santos Junior, na qual o juízo
a quo
julgou o pedido procedente para anular a eliminação do autor no teste psicossomático, considerá-lo apto, determinar a reintegração do candidato
“considerando a sua posição ocupada dentro do quadro de vagas antes de sua eliminação e retorne às sua atividades cmo Soldado QPMP-C na lotação em que se encontrava ants de seu desligamento indenvido.”

Nas razões recursais de id.
76629983
, o Instituto AOCP sustenta, em síntese, que a) a sentença desconsiderou a legalidade do exame psicossomático e a objetividade dos critérios adotados pela banca examinadora; b) a 5ª retificação do edital, ao alterar os parâmetros mínimos de aprovação, foi legítima e regularmente motivada; c) a avaliação psicológica observou a Resolução CFP nº 2/2016, com utilização de testes aprovados pelos órgãos técnicos competentes; d) não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar critérios técnicos do certame; e) a não divulgação pormenorizada de todos os critérios do exame se justifica pela necessidade de preservação da higidez e da finalidade da avaliação; e e) subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por sua vez, nas razões recursais de id.
76988882
, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que a) o exame psicossomático possui expressa previsão legal e editalícia, sendo legítima a exigência para ingresso na carreira militar; b) a Administração Pública e a banca examinadora observaram os parâmetros normativos aplicáveis, inexistindo ilegalidade no ato de contraindicação do candidato; c) a retificação do edital decorreu do exercício regular da autotutela administrativa e de juízo de conveniência e oportunidade; d) o controle jurisdicional deve limitar-se à legalidade do ato administrativo, sem incursão no mérito técnico da avaliação; e) a manutenção imediata dos efeitos da sentença acarreta risco de dano inverso e prejuízo à Administração, razão pela qual requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, ao final pleiteando a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas por José Rodrigues Santos Junior no id
78551943
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0000643-12.2019.8.08.0060

Apelantes:
Instituto AOCP e Estado do Espírito Santo

Apelado:
José Rodrigues Santos Junior

Relator
: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da validade do exame psicossomático aplicado no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES, bem como da legalidade do ato administrativo que considerou o autor contraindicado na quarta etapa do certame, por não ter atingido o percentil esperado em 7 das 12 categorias analisadas.

É incontroverso que o apelado, após aprovação nas etapas intelectual e física, foi eliminado na avaliação psicossomática por não atingir o percentil mínimo em seter características consideradas essenciais ao exercício da função policial militar, quais sejam: 1) atenção concentrada, 2) iniciativa, 3) organização, 4) impulsividade, 5) agressividade, 6) sociabilidade e 7) ansiedade.

A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público é legítimo desde que preenchidos três requisitos de previsão em lei formal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de revisão administrativa do resultado.

No caso vertente, a realização do exame psicossomático encontra respaldo nos arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº 6.184/2000, que autoriza expressamente a submissão dos candidatos à avaliação psicológica para ingresso na Polícia Militar.

O edital do certame, por sua vez, previu de forma clara a quarta etapa como exame psicossomático, de caráter eliminatório, indicando no Anexo III as características avaliadas e os parâmetros esperados, a saber: atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza.

Inicialmente, previa-se a contraindicação do candidato que não atingisse o percentil esperado em uma ou mais características. Posteriormente, o 5º Termo de Retificação do Edital alterou o critério para considerar contraindicado apenas o candidato que não alcançasse o desempenho mínimo em três ou mais características, flexibilizando a regra anterior.

Ocorre que, mesmo sob a égide do critério mais benéfico, o apelado permaneceu considerado contraindicado, por não atingir o desempenho exigido em SETE características, o que evidencia que a retificação editalícia não lhe trouxe prejuízo nem teria o condão de alterar o resultado final.

Ademais,
precedentes desta Corte, inclusive desta Colenda Primeira Câmara Cível, têm afastado a nulidade do exame psicossomático do Edital nº 03/2018 – CFO/PMES
, reconhecendo a presença de previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão administrativa, bem como a inexistência de prejuízo decorrente da retificação editalícia. Senão, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. VALIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de anulação de sua eliminação no concurso público regido pelo edital nº 03/2018 da polícia militar do estado do Espírito Santo (pmes), na etapa de avaliação psicológica, mantendo-o como contraindicado e impondo ao autor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos da Assistência Judiciária Gratuita. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o exame psicológico aplicado no concurso da pmes observou critérios objetivos e atendeu aos princípios da publicidade e transparência; e (II) estabelecer se a retificação das regras do edital impactou de forma prejudicial o candidato apelante. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legitimidade da aplicação de exames psicológicos em concursos públicos, desde que haja previsão legal e editalícia, que os critérios sejam objetivos e que seja garantida a possibilidade de recurso, o que se verifica no caso concreto. 4. O edital nº 03/2018 estabeleceu de forma expressa e objetiva as regras e critérios para a avaliação psicológica, indicando claramente as características avaliadas e os percentis esperados. O exame foi realizado com observância das especificações técnicas e científicas, conforme previsto no anexo do edital. 5. A modificação posterior do edital, por meio do 5º termo de retificação, abrandou as condições de eliminação ao estipular que a contraindicação só ocorreria se o candidato não atingisse os percentis esperados em três ou mais características, beneficiando, e não prejudicando, os candidatos. O apelante, contudo, permaneceu contraindicado por não atender a três parâmetros específicos. 6. Não se constata irregularidade ou subjetividade na aplicação dos testes psicossomáticos. O laudo psicológico detalhado, que embasou a contraindicação, demonstra observância aos critérios previstos, e o direito de recurso do candidato foi devidamente garantido, sendo as justificativas do indeferimento fundamentadas de forma clara. 7. O fato de o conselho regional de psicologia ter noticiado possíveis irregularidades não possui força suficiente para invalidar os resultados do exame, especialmente porque as alterações no edital ocorreram em resposta a essa intervenção, sem prejuízo concreto ao apelante. lV. Dispositivo e tese. 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O exame psicológico em concursos públicos é válido se realizado com base em critérios objetivos, previstos em Lei e no edital, assegurando-se publicidade e direito de recurso. 2. Alterações editalícias que abrandem critérios de eliminação beneficiam os candidatos e não geram direito à anulação do resultado para aqueles que não atendam aos parâmetros objetivos fixados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; Lei nº 6.839/2001 (Lei Estadual); CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1764088/ES, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma, j. 02/10/2018; TJES, AGRG no RMS 43.359/AC, Rel. Min. Sérgio kukina, j. 19/10/2017; TJES, classe: Agravo de instrumento, 024199007907, Rel. Des. Carlos simões Fonseca, j. 05/11/2019. (TJES; AC 0012189-41.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 19/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO – ALTERAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO CANDIDATO – AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL CONFORME PARÂMETROS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos revela-se plausível quando estiver prevista em lei formal específica, for revestida de caráter objetivo e houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo (REsp nº. 994983/PE, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgamento em 18/08/2019). Requisitos preenchidos no caso concreto. 2. Na tabela constante do anexo III do edital, verifica-se que os candidatos foram avaliados a partir de 12 características diferentes, sendo que a apelante foi considerada contraindicada em 4 (quatro) características. 3. Para cada uma das características acima apontadas foram escolhidos pela Administração Pública determinados meios de exame, em observância ao disposto no item 14.2.2 do edital, e o laudo psicológico que contraindicou a apelante foi elaborado por profissional habilitado (psicólogo), utilizando os parâmetros previamente estabelecidos. Mostra-se descabido, portanto, que a apelante, o psicólogo por ela contratado ou mesmo um expert nomeado pelo juízo definam outros testes que seriam adequados para a sua avaliação, visto que isso cabe à Administração, tendo sido por ela feito com respaldo científico. 4. Também deve ser observado que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cuja desconstituição depende de prova robusta, e no caso concreto não há a alegada subjetividade nos testes realizados, mormente em se considerando que, como visto, a avaliação dos candidatos é feita por uma banca de profissionais qualificados. 5. Por fim, não se pode olvidar que ao Poder Judiciário é vedada a análise do mérito administrativo, por se tratar de poder discricionário da Administração, no exercício de sua função, dentro dos limites da lei, para agir conforme sua conveniência e oportunidade. Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade ou proporcionalidade do ato administrativo. E, no caso dos autos, não restou caracterizada qualquer conduta ilegal da Administração ou vício que pudesse macular os atos que consideraram o particular inapto no certame. Precedentes deste e. TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0013451-60.2019.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2023)

À luz de tais considerações,
entendo que a respeitável sentença merece reforma,
porquanto se mostra em dissonância com a orientação consolidada deste Tribunal acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
lhes dou provimento
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

É como voto.